Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021753-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO DAS DORES SILVA - CPF: 979.423.081-20 (EMBARGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da mora.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão ou contradição quanto à análise das tentativas de notificação do devedor e à aplicação do Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou adequadamente a insuficiência da notificação com a anotação “não procurado”, ausente comprovação de tentativa de entrega.

4. As demais alegações visam rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

I
V. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A rediscussão do mérito não é cabível em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; Súmula nº 72/STJ; TJMT, AgInt no AI nº 1000572-82.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do embargado para extinguir, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão.

O acórdão embargado fundamentou-se na insuficiência da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "
não procurado
" para configurar a mora do devedor, requisito essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Em seus embargos, o banco alega omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve análise de fatos relevantes existentes no processo, pois além da notificação que retornou com a anotação "não procurado", foram realizadas outras tentativas de notificação, inclusive com protesto do título.

Alega que a decisão deixou de analisar corretamente o Tema 1132 do STJ, bem como que não considerou que é obrigação do devedor manter seu endereço atualizado.

Manifestação do embargado (ID. 310186865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implique necessariamente alteração da conclusão anteriormente adotada.

No caso em análise, o embargante alega omissão e contradição no acórdão que manteve a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a suficiência ou não da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária. A conclusão foi clara no sentido de que tal notificação, desacompanhada da comprovação da tentativa de entrega, não é suficiente para configurar a mora.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar que, além da notificação devolvida com a anotação "não procurado", foram realizadas outras tentativas de notificação, inclusive com protesto do título.

Contudo, o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". A Súmula 72 do STJ, por sua vez, enuncia que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

O Tema 1132 do STJ, fixado nos recursos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, estabeleceu que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Ocorre que, conforme bem destacado no acórdão embargado, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega. A devolução com a anotação "não procurado", por si só, não comprova essa tentativa de entrega.

O embargante alega que realizou diversas tentativas de notificação, incluindo o envio para o endereço constante da ficha cadastral, a notificação por oficial de cartório e o protesto do título. Entretanto, essas alegações não alteram a conclusão do julgado, pois o que se discute é a eficácia da notificação devolvida com a anotação "não procurado" para configurar a mora.

Embora o embargante afirme que a notificação foi enviada para o local indicado no contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega, requisito indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Quanto ao protesto do título, é importante ressaltar que, mesmo que seja uma forma alternativa de constituição em mora prevista no Decreto-Lei n. 911/69, sua validade depende da prévia tentativa de notificação pessoal do devedor. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o protesto por edital somente é admitido quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

O acórdão embargado fundamentou-se em precedente específico deste Tribunal, que estabeleceu a tese de que "a devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária" (TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11-2-2025, DJE de 14-2-2025).

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. A discordância do embargante com a conclusão do julgado não caracteriza vício a ser sanado por meio deste recurso.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025